Tribunal: STF
Processo: ARE 1466372
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). ENQUADRAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



     



    1. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise do conjunto probatório, providência vedada em recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.